Tribunal: TJPA
Processo: 0805957-92.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805957-92.2023.8.14.0028

APELANTE: IZAURA PAZ LOPES

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0805957-92.023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IZAURA PAZ LOPES

ADVOGADO: GABRIEL SOARES E SOUSA

APELADO: ITAÚ S/A

ADVOGADO: JOSÉ LIDIO ALVES DO SANTOS

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. AÇÃO AUTÔNOMA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem no patrimônio do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de intimação do devedor para o leilão extrajudicial do bem após a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário; e (ii) a possibilidade de exigir a prestação de contas no âmbito da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não subsiste ao devedor fiduciário qualquer direito sobre o bem, sendo desnecessária sua intimação para o leilão extrajudicial.

4.

A prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem não pode ser exigida no âmbito da ação de busca e apreensão, devendo ser pleiteada por meio de ação autônoma, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

O pedido de prestação de contas na ação de busca e apreensão é inadequado, pois esta possui natureza satisfativa e se encerra com a consolidação do domínio do bem pelo credor fiduciário.

6.

Diante da ausência de fundamento para as alegações do apelante, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Após a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não há necessidade de intimação do devedor fiduciário para o leilão extrajudicial. 2. A prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem deve ser pleiteada por meio de ação autônoma, não sendo cabível sua exigência no âmbito da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09/03/2023; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/09/2020; TJ-PA, Apelação Cível 0807821-66.2022.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 21/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0805957-92.023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IZAURA PAZ LOPES

ADVOGADO: GABRIEL SOARES E SOUSA

APELADO: ITAÚ S/A

ADVOGADO: JOSÉ LIDIO ALVES DO SANTOS

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
IZAURA PAZ LOPES
contra
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, no âmbito de uma
ação de busca e apreensão
, em trâmite perante a
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
. A apelante busca a reforma da sentença que consolidou a posse e propriedade do veículo em favor do banco apelado, alegando irregularidades na venda do bem antes da decisão judicial.

No dia
16/08/2021
, as partes celebraram um contrato de
Cédula de Crédito Bancário
no valor total de
R$ 59.870,59
, a ser pago em
60 parcelas mensais e consecutivas
, tendo como objeto um veículo
Fiat Argo 1.0, ano 2021/2022, cor branca, placa QVW5C67
.

A apelante deixou de pagar a
parcela 17
, vencida em
24/01/2023
, o que levou ao
vencimento antecipado da dívida
, totalizando
R$ 51.707,04
. Em decorrência do inadimplemento, o banco ajuizou a ação de
busca e apreensão
, obtendo
liminar para apreensão do veículo
, cumprida em
29/05/2023
.

Na sentença de primeiro grau, o juízo
consolidou a posse e propriedade do veículo no nome do banco e autorizou sua alienação
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A recorrente sustenta que o banco
vendeu o veículo antes mesmo da sentença
, sem
notificá-la ou juntar documentos que comprovassem a alienação, como valor venal, saldo devedor e crédito resultante da venda
. Assim, busca a reforma da sentença para
obrigar o banco a devolver o veículo e permitir o pagamento das parcelas atrasadas
ou, alternativamente,
apresentar a documentação completa da venda
.

A apelante argumenta que a venda antecipada do veículo pelo banco viola o
Decreto-Lei 911/69
, pois não foi notificada sobre o procedimento de alienação e não teve a oportunidade de acompanhar a venda.

Para sustentar sua tese, cita precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que exigem
intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão ou venda extrajudicial
, sob pena de nulidade da alienação.

Ademais, destaca que
não há nos autos qualquer prova documental
de que o veículo foi leiloado ou vendido conforme determina a lei. A apelante alega que, caso a venda tenha ocorrido por um valor superior à dívida, o banco deveria restituir a diferença a seu favor, conforme o artigo
2º do Decreto-Lei 911/69
.

A apelante também menciona sua
situação de vulnerabilidade
, afirmando que utiliza o veículo para
trabalhar como enfermeira
e para o
transporte de sua filha, que necessita de cuidados médicos especiais
. Por isso, defende que a melhor solução seria a
devolução do bem e o pagamento das parcelas vencidas
, evitando um prejuízo desproporcional.

Diante dos fatos e fundamentos expostos, a apelante requer:

1.

a reforma da sentença
, determinando a devolução do veículo para que possa quitar as parcelas atrasadas;

2.

subsidiariamente
, caso a devolução não seja possível, que o banco seja
obrigado a apresentar todos os documentos da venda do veículo
, incluindo
data da alienação, valor obtido, saldo devedor e possível crédito remanescente
em favor da apelante;

3.

o reconhecimento da ilegalidade da venda antecipada do bem
, sem notificação da devedora;

4.

a concessão da justiça gratuita
, conforme já deferido no primeiro grau.

Contrarrazões (PJe Id nº 18.239.309).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0805957-92.023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IZAURA PAZ LOPES

ADVOGADO: GABRIEL SOARES E SOUSA

APELADO: ITAÚ S/A

ADVOGADO: JOSÉ LIDIO ALVES DO SANTOS

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.

Como destacado no relatório, a apelante argumenta que seria necessária a sua intimação para participar do leilão.

Sem razão.

Digo isso pois consolidada a propriedade do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário não remanesce ao antigo fiduciante nenhum direito sobre o bem, o que denota a desnecessidade de sua intimação para a alienação em leilão extrajudicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO REVISIONAL. (...). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO N O V O . I N O V A Ç Ã O R E C U R S A L . C O M P R O V A Ç Ã O D A M O R A . J U R O S REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO.1. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar (e não meramente alegar) a suficiência financeira ? econômica do beneficiário.2. Havendo cláusula contratual expressa, mesmo em contrato de adesão, não é abusiva a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. 3. Não merece

conhecimento a tese suscitada apenas em sede de recurso de apelação (impossibilidade

de juntada de documento novo), porquanto constitui nítida inovação recursal. 4. O telegrama digital, enviado pelo Cartório de Títulos e Documentos para cumprimento através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, contendo os termos da notificação e entregue no endereçamento indicado no

contrato pelo devedor fiduciário, satisfaz o requisito da comprovação da mora.

5. No caso dos autos, os juros remuneratórios foram fixados em

patamares congruentes com a média praticada no mercado financeiro à época, motivo pelo qual merecem ser mantidos, porquanto não evidenciada a alegada

abusividade frente a média de mercado.6. Na espécie, da análise detida das cláusulas contratuais, constata-se que não houve a cobrança de comissão de permanência, não havendo se falar em sua incidência ou revisão. Na realidade, o que vislumbra-se é tão somente a cumulação de juros remuneratórios com outros encargos de mora e multa, não sendo tal cobrança

vedada no ordenamento jurídico
. 7. Consolidada a propriedade do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário não remanesce ao

antigo fiduciante nenhum direito sobre o bem, o que denota a desnecessidade de sua intimação para a alienação em leilão extrajudicial.
8. Não há previsão de exigência de contas nos autos da busca e apreensão, no caso da venda extrajudicial do bem, cabendo ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas, até mesmo porque não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário. 9. Quanto ao pedido de prequestionamento expresso acerca dos temas vertidos no recurso, desnecessária a manifestação do Julgador acerca de todos os fundamentos invocados, bastando que decida, suficientemente, a controvérsia, uma vez que o Poder Judiciário não tem a atribuição de órgão consultivo. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO”.
(TJGO, Apelação ( CPC) 5103162-77.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6a Câmara Cível, julgado em 29/06/2020, DJe de 29/06/2020 - destaquei).

Assim, não há como se chancelar a tese de que a venda do veículo objeto da presente busca e apreensão violou os termos do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que realizada após a consolidação de sua propriedade em nome do banco apelado.

Melhor sorte não assiste à recorrente quando pretende a prestação de contas da venda do veículo, nos autos da busca e apreensão, tendo em vista a inexistência de previsão legal para sua execução no âmbito dos processos disciplinados pelo Decreto-Lei nº 911/69, cabendo à parte ingressar com a ação autônoma de exigência de contas.

Além disso, destaca-se ainda que não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário.

Sobre o tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de desta e. Corte estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas . 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

.
................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM . PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente . 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial . 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário . 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários”.
(STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIÁVEL . AÇÃO AUTONOMA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DISCUTE-SE APENAS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO . DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE TEM O DIREITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS, DADA A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. CONTUDO PELA VIA ADEQUADA DA AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 06476841620168140301 18492579, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA . PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA . I. A comprovação da mora foi estabelecida na forma do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que dispõe: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. II . A Súmula nº 245 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.
III. O requerido inconformado com a ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário, deverá manejar a ação adequada para a sua pretensão.
IV . Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078216620228140040 19837690, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Assim, deve ser rejeitado o pedido de prestação de contas.

Diante dessas considerações, o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca de apreensão é medida impositiva.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, deve ser a verba honorária majorada, em desfavor do apelante, para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, ficando o seu pagamento suspenso por ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025